Tribunal: CARF
Processo: 13629.002226/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.002226/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.387 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
SERGIO AUGUSTO LOVAGLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL ATUALIZADA.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002226/2010-90
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002226/2010-90

Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 12/07/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 03 a 07, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 18.261,23, sendo R$ 9.219,59 de IRPF-Suplementar, R$ 6.914,69 de multa
de ofício e R$ 2.126,95 de juros de mora (calculados até 07/2010).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 06 e 07):
a) A dedução indevida de despesa médicas, no valor de R$ 10.725,78, declaradas como
pagas à: 1) Unimed Vale do Aço Cooperativa, CNPJ 16.991.945Q0001-52, no valor de
R$ 10.185,23; e, 2) Secretaria do Estado de Planejamento - MG, CNPJ
05.461.142/0001-70, no valor de R$ 540,55.
b) A dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 22.800,00, tendo
em vista que:
O contribuinte não apresentou a Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo
Homologado Judicialmente. Glosamos as deduções referentes a Pensão
Alimentícia.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 23/07/2010 (fls. 23 e 24), e o
interessado apresentou impugnação de fl. 02, por intermédio de seu procurador, em
17/08/2010, anexando documentos a fim de comprovar as deduções glosadas. Ainda,
informa que “o documento foi requerido junto ao Foro de Coronel Fabriciano - MG e
será anexado a esta impugnação assim que o mesmo for liberado”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as
despesas
médicas
declaradas
e
devidamente
comprovadas
por
documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente podem ser deduzidas as importâncias efetivamente pagas a título
de pensão alimentícia e prestação de alimentos provisionais em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou
acordo judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2013 (e-fls. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 14/08/2013 (e-fls. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão
alimentícia estão comprovados nos autos através da entrega da Declaração de Ajuste Anual –
DAA de Martha de Almeida Antunes (R$13.200,00) e da apresentação de Declaração de próprio
punho de Giovanna de Almeida Lovaglio (R$9.600,00).
É o relatório.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002226/2010-90

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é parcial e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial no valor de R$22.800,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Quanto à dedução de valores pagos a título de despesas com pensão alimentícia
judicial, o acórdão de primeira instância traz claramente a matriz legal para apreciação da
matéria, cf. excertos de seu voto abaixo. Nos mesmos, verifica-se ora grifado, o motivo fulcral
para manutenção da glosa pela decisão de piso. Veja-se:
...
Da Dedução com Pensão Alimentícia:
Sobre a dedução de pensão alimentícia, necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que dispõe:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
O contribuinte informa em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, revisada, que paga
pensão alimentícia à Martha de Almeida Antunes, CPF 593.798.206-15, no valor de R$
13.200,00 e à Giovanna de Almeida Lovaglio, CPF 058.543.066-70, no valor de R$
9.600,00.
Infere-se do dispositivo transcrito que em relação à dedução dos pagamentos efetuados
a título de pensão alimentícia, está condicionada a ser instituída com observância das
normas de direito de família, terem natureza de cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e necessitam de comprovação mediante documentos
hábeis.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002226/2010-90

A produção de provas, no caso, deve ser feita com a apresentação do conteúdo da
sentença ou acordo judicial acompanhada de documento comprobatório do efetivo
pagamento.
Da análise dos autos, constata-se que foi anexado o acordo homologado judicialmente
de fls. 34 a 40. Nele está previsto o pagamento, mensal, à Martha, no valor de CR$
250.000,00, e, ainda, que este seria efetuado por meio de depósito em conta corrente
bancária. Ainda, está prevista a atualização do valor de pensão pelo IGPM. A filha
Giovanna ficaria sob a guarda da mãe.
Dado o decurso de tempo, pois o lançamento é referente ao ano-calendário 2007 e o
acordo constante dos autos é datado de 1994, seria imprescindível que o
contribuinte apresentasse cópia atualizada do Acordo homologado judicialmente.
(ora grifado)
Ademais, não constam dos autos os comprovantes de pagamento, ou seja, os depósito
em conta corrente bancária de Martha, devendo, pelos motivos expostos, ser mantida a
glosa, no valor total de R$ 22.800,00.
...
Ora, independentemente da tentativa de comprovação do pagamento ser efetiva ou
não, o que resta sem comprovação é o ponto nodal apontado pela fiscalização, já que “O
contribuinte não apresentou a Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente” (e-fls. 07) na fiscalização e os documentos impugnatórios não comprovam nem a
atualização dos valores que deveriam ser pagos nem quando se passou a pagar a pensão à
genitora e à filha. Mantém-se assim a glosa a título de dedução indevida de pensão judicial.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original